Tribunal: TJPA
Processo: 0808776-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808776-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE SETORIO DE MIRANDA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. DESÍDIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA (25/07/2024). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da decisão que decretou e a que negou a revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos depoimentos colhidos nos autos. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, bem como na periculosidade social do paciente.
In casu
, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, o
modus operandi
e a periculosidade do agente envolvido, o qual praticou o crime com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas. Dessa forma, o juízo a quo se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade a quo acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a instrução processual e a futura aplicação da lei penal, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual.

3. Denota-se que o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado. A continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja o dia 25/07/2024, estando normal a tramitação do feito, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade de pauta do juízo processante, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa (prisão domiciliar), convém salientar que, tal pleito é incabível, pois se não bastasse a gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Advogada Elizabeth Costa Coutinho
em favor do paciente
José Setório de Miranda Neto
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801527-18.2023.8.14.0022
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 19792499) que, o paciente se encontra
atualmente recolhido
no
Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba
, tendo sido
preso em flagrante no dia 30/11/2023
, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-B do CPB.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva
, estando o paciente trancafiado há mais de 05 (cinco) meses, mais precisamente 169 (cento e sessenta e nove) dias, sem que houvesse a revisão da necessidade da custódia.

O paciente
requereu a revogação da prisão
, por possuir condições pessoais favoráveis, no entanto,
o pedido foi negado com base no argumento de que o paciente traria risco à ordem pública
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência dos requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
, bem como
o excesso de prazo injustificado para a conclusão da instrução
, pois apesar de ter ocorrido a audiência de instrução em
19/02/2024
, ainda faltam várias testemunhas a serem ouvidas e ainda não tem data designada para a outra audiência, o que deve levar ao
relaxamento da prisão
, ou, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, a exemplo da
prisão domiciliar
, até a prolatação da sentença.

Afirma que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
jovem de 22 anos que já concluiu o ensino médio e faz um curso técnico de informática profissional, não tendo qualquer registro negativo em sua certidão, com endereço fixo
),
estando impedido de concluir seu curso técnico, além de estar perdendo oportunidade de participar de Concurso Público
, comprometendo-se a participar de todos os atos do processo para o qual for intimado.

Requer a concessão liminar da ordem, reconhecendo a ilegalidade do decreto prisional, face ao
excesso de prazo
, para que o paciente possa
responder em liberdade
, determinando-se expedição do competente
alvará de soltura
, ou a
aplicação de medidas diversas da prisão
, ou então a
prisão domiciliar
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram
distribuídos
ao gabinete do
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, o qual alegou a minha
prevenção
(despacho, doc. ID 19839716), no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
férias regulamentares
(despacho de ordem, doc. ID 19916940), os autos retornaram ao gabinete do Desembargador, que
indeferiu a liminar postulada
(decisão, doc. ID 19927055) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 88/2024-GAB
, datado de
11/06/2024
(doc. ID 20031544).

A autoridade coatora assim informa:

“(...) O paciente foi preso no dia 29.11.2023, por ser suspeito de participar do crime de roubo ao Magazine Luíza, encontrado com relógio possivelmente produto do roubo, em área de difícil acesso. O Crime fora praticado com o emprego de armas e concurso de pessoas, sendo o paciente investigado de participar do crime após denúncia anônima, vídeos e depoimento de testemunhas (id 105249463).

Em 01.12.2023, houve decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma de garantia à ordem pública, por se crime de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local e evidenciando a periculosidade do agente, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada 03 (três) indivíduos encapuzados (concursos de agentes), fazendo uso de arma de fogo, sendo uma delas de uso restrito, e aproveitando-se de horário de pouco movimento, onde renderam o vigilante, tomando-lhe seu revólver calibre 38, sob violência e grave ameaça, subtraíam mais de 18 (dezoito) aparelhos celulares e dinheiro em espécie (id 105357696).

Em 15.12.2023, houve o oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público (id 106214242) e, em 19.12.2023, houve o recebimento da Denúncia (id 106395941).

Houve audiência de instrução e julgamento no dia 19.02.2024, sendo ouvidas as testemunhas de acusação. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva do acusado (id 109236062).

O Parquet se manifestou contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva, informando que não há nos autos elementos concretos que modifiquem os motivos ensejadores da prisão preventiva, já analisados em petição de Id: 107721583, sendo necessária a manutenção da constrição cautelar, tendo em vista a gravidade da ação criminosa do Réu (id 109746859).

No dia 14.04.2024, houve decisão negando o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a natureza e as circunstâncias do crime imputado, com vistas a salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e futura aplicação da lei penal. Afirmou-se também que a conduta imputada ao acusado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos, possuiria gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, na medida em que causa forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade (id 113241692).

O processo está em fase de instrução”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer, doc. ID 20095582).

Em
05/07/2024
, os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, oportunidade em que
acolhi a minha prevenção
(despacho, doc. ID 20100446).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na Pauta Presencial (Pedido de Sustentação Oral).

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que,
as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes
e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. Clama também pelo
relaxamento da custódia
em face do
excesso de prazo na formação da culpa
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
José Setório
.

Em
30/11/2023
, o paciente foi
preso
e, em
01/12/2024
,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente
(art. 157, §2º, inciso II e §2º-B, do CPB).

Infere-se da denúncia que, em
19/11/2023
, por volta de 13h40min., nas imediações da
Travessa Coronel Vitorio
, nº 177, Centro, no município de Igarapé-Miri/PA, o indiciado
José Setório de Miranda Neto
,
juntamente com outros criminosos
,
mediante grave ameaça
, com
emprego de arma de fogo
do tipo pistola .9mm, subtraíram da
Loja MAGAZINE LUIZA S/A
a quantia de R$ 1.954,00 (mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), 18 (dezoito) aparelhos celulares novos e 01 (um) aparelho celular corporativo, além de render o vigilante e subtraiu um revólver 38.

A investigação evidenciou que o indiciado juntamente com outros comparsas ainda não identificados foram ao estabelecimento comercial a bordo do
Peugeot 207
, cor verde, placa NSU-1870,
lá renderam o vigilante, funcionários e clientes que ali se encontravam, subtraindo um revólver calibre 38 do vigilante, bem como adentram na loja e subtraíram valores em espécie, aparelhos celulares novos e um funcional
, após ação criminosa
empreenderam fuga
.

Após tomar conhecimento do delito, as equipes da Polícia Civil e Militar de Igarapé-Miri/PA fizeram um verdadeiro cerco na cidade, fizeram diversas diligências, incursões em áreas de mata, entrevistas com populares e informantes. Em diligências pela
Rua Lauro Sodré
, mais conhecida como
Av. Brasil
, local onde os assaltantes foram vistos pela última vez antes de ingressarem em área de mata, foi possível localizar
Natália Sacramento de Castro
, a qual demonstrava um imenso nervosismo, sentada justamente na entrada da ponte utilizada por um dos assaltantes como rota de fuga.

Por volta das 22h00min., a equipe da Polícia Civil recebeu informação de que o indiciado estaria homiziado em uma área de mata situada no Bairro do
Rola Papo
; QUE de imediato uma equipe de policiais civis com apoio de duas viaturas da Polícia Militar diligenciou até o local onde iniciou as buscas em uma de igapó de difícil acesso, após mais de uma hora de busca, as equipes realizaram o cerco ao local,
tendo então encontrado o indiciado escondido dentro de uma tubulação de esgoto
. Concluída a diligência, conduziram o indiciado à Delegacia de Polícia civil para providencias cabíveis.

Em
01/12/2023
,
o juízo decretou a prisão do paciente
(ID do documento dos autos principais: 105357696), nos seguintes termos: “(...). No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e das vítimas, bem como as circunstâncias em que o flagranteado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de
manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do autuado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça
. Ressalte-se que
o
modus operandi

do crime evidencia a periculosidade do flagranteado, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada 03 (três) indivíduos encapuzados (concursos de agentes), fazendo uso de arma de fogo, sendo uma delas de uso restrito, e aproveitando-se de horário de pouco movimento, invadiram um estabelecimento comercial, onde renderam o vigilante, tomando-lhe seu revólver calibre .38, e sob violência e grave ameaça, subtraíam mais de 18 (dezoito) aparelhos celulares e dinheiro em espécie
. Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que
outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado
, resta demonstrada a
necessidade da manutenção de sua prisão preventiva
. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ SETÓRIO DE MIRANDA NETO
, nos termos na fundamentação supra. (...)”.

Em
14/04/2024
, o juízo
manteve a prisão preventiva de José Setório de Miranda Neto
, com base na
necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e futura aplicação da lei penal
, nos seguintes termos: “(...) De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. Cuida-se de aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
, que traduz a possibilidade de revogação da medida constritiva, havendo mudança do quadro fático-processual. No presente caso,
adianto que o presente pleito não merece acolhida, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto não houve mudança no panorama processual
. Ademais, o peticionamento não traz nenhum elemento novo, apto a modificar a situação fática e processual em epígrafe, que a meu ver não afastam os fundamentos da segregação cautelar. Some-se a isso, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis do requerente, isoladamente, não obstam a prisão cautelar, quando as circunstâncias do caso demonstram a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos presentes autos. De mais a mais,
levo em consideração a natureza e as circunstâncias do crime imputado ao requerente, para o fim de manter sua custódia cautelar, com vistas a salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e futura aplicação da lei penal
. Percebe-se que a conduta imputada ao acusado, colhida a partir dos depoimentos constantes nos autos,
possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, na medida em que causam forte sentimento de indignação e repúdio perante a sociedade
. Pelo exposto,
INDEFIRO O PRESENTE PLEITO LIBERATÓRIO
,
mantendo a prisão preventiva de JOSÉ SETÓRIO DE MIRANDA NETO
(...)”.

Da leitura da decisão que decretou e a que negou a revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
.

O juízo se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes.

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado, o
modus operandi
e
a periculosidade do agente envolvido
, o qual praticou o crime com
uso de arma de fogo
e
em concurso de pessoas
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
,
a instrução processual e a futura aplicação da lei penal
,
sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual
, ressaltando que,
a continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, qual seja o dia 25/07/2024
,
estando normal a tramitação do feito
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade de pauta do juízo processante, com base nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Denota-se, portanto, que
o processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito capaz de configurar excesso de prazo injustificado
. Nesse sentido:
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(RHC nº 186.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (a exemplo da prisão domiciliar)
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÊS HOMICÍDIOS E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no modus operandi e na reiteração delitiva. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
3. Esta Corte Superior entende que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação, mormente na posição de liderança. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos.
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
6. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto o atraso foi justificado pela complexidade do feito, o número de réus - que envolve o acusado mais 5 corréus -, além dos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do Júri. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.703/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024